Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POSITIVO. CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTE SEGUIDAS DE SISTEMÁTICAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que concedeu saídas testes seguidas de sistemáticas a jovem que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de atos infracionais análogos a tentativa de homicídio e roubo qualificado.
2. A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
3. Uma vez demonstrado comportamento satisfatório em relação a todos os eixos do processo socioeducativo, inclusive com indicação de liberação da medida por meio de relatório especializado, revela-se razoável, a princípio, a concessão de saídas teste e sistemáticas ao socioeducando, condicionadas à conservação do comportamento satisfatório apresentado e manutenção do empenho com a medida socioeducativa, os quais possibilitarão sua gradual reinserção à sociedade, sendo a liberação da medida de internação requerida, de imediato, açodada e prematura.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.